Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-94.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação contra o INSS com o intuito de obter auxílio-doença acidentário em virtude de incapacidade laboral supostamente vinculada ao exercício da atividade profissional.
2. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado, o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser considerada como incapacidade temporária ou permanente, total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado.
3. A concessão dos benefícios previdenciários somente é devida nas situações em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, que deu causa à redução da capacidade para o trabalho. Precedentes.
4. Constatado que a sentença foi fundamentada essencialmente em laudo pericial inconclusivo em relação ao nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo autor e o exercício de suas atividades laborais, o indeferimento de produção de prova testemunhal necessária para demonstrar o aludido nexo configura cerceamento de defesa.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.